Tribunal: TJDFT
Processo: 0758282-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO. GMOV. DOMICÍLIO DO SERVIDOR EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA NÃO DEMONSTRADO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Exercício das atividades em região administrativa distinta da residência não demonstrado. Contradição com a prova dos autos. Não há nos autos demonstração de endereço atualizado da autora em Anápolis, GO. Sobre o fato não incide a alegada confissão, mesmo porque o Distrito Federal não pode confessar sobre fato da vida pessoal da autora, como o endereço de residência. O comprovante de residência em nome do servidor é meio de demonstrar o exercício de suas atividades em região administrativa diversa da moradia, e sem o qual não se mostra possível conferir o direito à percepção da gratificação. A autora não está impedida de, a qualquer tempo, demonstrar administrativamente o seu endereço de residência fora da região administrativa, com o objetivo de perceber a vantagem. Contradição não demonstrada.
3 – Sem demonstração de que o acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei 9.099/1995, c.c. o art. 1022 do CPC, ou seja, sem demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a simples pretensão de reexame deve ser rejeitada. É que o recurso de embargos de declaração não têm por finalidade um novo julgamento das questões já decididas.
4 – Recurso conhecido, mas não provido.